Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-02.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-02.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELZA SANTOS COSTA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Elza Santos Costa Barbosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Avon Cosméticos Ltda., atual Natura Cosméticos S.A. A autora sustenta a inexistência da dívida objeto de cobrança, afirmando que encerrou seu cadastro de revendedora em 2014 e passou a receber cobranças indevidas em 2020, sem que a ré comprovasse a origem contratual do débito. Requer a declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou validamente a origem e a legitimidade do débito imputado à autora; e (ii) estabelecer se a
cobrança indevida, sem a inclusão da dívida em cadastros restritivos
e o envio de mensagens de cobrança configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora nega a contratação da dívida, não lhe incumbindo a prova de fato negativo, cabendo à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a origem legítima do débito.

A mera existência de cadastro de revendedora e a apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente não comprovam a efetiva aquisição e entrega de mercadorias aptas a justificar a cobrança.

A ausência de contrato assinado, comprovantes de entrega ou qualquer documento bilateral impede o reconhecimento da legitimidade da dívida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar relação jurídica ou débito impugnado pelo consumidor.

A ré não se desincumbe adequadamente do ônus probatório, impondo-se a declaração de inexistência do débito e a determinação de exclusão do nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome” e de eventuais cadastros restritivos.

A inexistência de negativação em órgãos de proteção ao crédito e a ausência de conduta abusiva que ultrapasse mero dissabor afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8092398-11.2020.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 11.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8042995-05.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, pub. 11.09.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.